Tribunal: TJMT
Processo: 0025417-73.2005.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0025417-73.2005.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0025417-73.2005.8.11.0041
APELANTES: ADRIANO RUBIO.
APELADOS: OS MESMOS
Processo na origem: 0025417-73.2005.8.11.0041
Comarca de Cuiabá
Decisão
Apelações interpostas por JOCY GUIMARAES DOS ANJOS e ADRIANO RUBIO de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
AÇÃO: Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 0025417-73.2005.8.11.0041, que JOCY GUIMARAES DOS ANJOS move contra ADRIANO RUBIO.
SENTENÇA (ID 112522273): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deduzido o valor recebido do DPVAT R$13.500,00, por danos estéticos no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
O requerido ADRIANO RUBIO, ao propor o recurso adesivo alega fazer jus ao benefício da assistência judiciária e, caso indeferida, requer o parcelamento das custas processuais.
Em primeiro lugar, há que se analisar o pedido de assistência judiciária formulado pelo requerido em sede de recurso, ao argumento de que apesar de ter uma boa pensão como delegado da polícia civil aposentado, encontra-se em dificuldades financeiras que não lhe permitem pagar as custas processuais, cujo valor estima em R$9.000,00. Alternativamente, pugna pelo parcelamento das custas processuais.
De acordo com a orientação do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade.
Por esse motivo, ao analisar o pedido há que se investigar a real condição econômico-financeira do requerente.
No caso concreto, o requerido na ação indenizatória, ora recorrente, não nega o recebimento de pensão no valor mensal de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) e nem colacionou comprovante de renda ou rendimentos.
Assim, o conjunto fático-probatório aponta mais no sentido de que o requerido detém condições de pagar o preparo do recurso no valor de R$9.000,00, ainda que não possa fazê-lo em um único pagamento, porquanto tal valor corresponderia a 35% dos vencimentos do requerido, ora recorrente, ou seja os supostos R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).
Desse modo, afigura-se mais justo indeferir o pedido de assistência judiciária nesta seara recursal, com a concessão de prazo para o requerido efetuar o pagamento do respectivo preparo em 06 (seis) parcelas, conforme autoriza o CPC/2015.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA E SEUS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - No caso concreto, há provas suficientes de que os Apelantes têm condições de recolher o valor da despesa judicial, lembrando que o atual Código de Ritos autoriza, até mesmo, o seu parcelamento caso o pagamento integral se mostrar elevado; todavia, os Recorrentes insistem em pedir a revigoração do pagamento das custas ao final do processo, o que, conforme muito bem fundamentado na decisão recorrida, não tem mais cabimento na vigência do CPC atual.
2 – Não há falar em exoneração do pagamento das custas recursais para o processamento do apelo, por estar configurada a capacidade financeira.
3 - Quanto à Tabela aplicável para o cálculo do valor devido, pelo princípio tempus regit actum, conquanto a apelação tenha sido interposta na vigência da Tabela de Custas revogada, se não houve o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, não há alternativa, senão determinar a aplicação da norma vigente, qual seja, a Lei 11.077/220. (N.U 0004125-92.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)
Desse modo, intime-se o requerido ADRIANO RUBIO para efetuar o pagamento do respectivo preparo em 06 (seis) parcelas mensais, sendo a primeira devida em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.
Após a realização do recolhimento da primeira parcela, voltem os autos conclusos para análise.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6